Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS E PARDOS. AÇÃO AFIRMATIVA. COTAS RACIAIS. SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSTERIOR HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO AUTODECLARADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CANDIDATO CONSIDERADO PARDO EM OUTRA OPORTUNIDADES. INCOERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, são: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
3. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos (art. 3o, caput e § 1o).
4. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. A presunção é relativa e admite prova em contrário.
6. No caso, apesar da declaração do agravante de ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. O parecer dos membros da comissão considerou que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça.
7. Entre a autodeclaração e a heteroidentificação pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes.
8. O acervo probatório indica que o poder público considerou o candidato pardo em outra situação. Embora não haja vinculação a avaliação de outras comissões, deve haver um mínimo de coerência. A decisão padece de fundamentação adequada. Presente a probabilidade do direito.
9. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste no fato de o curso de formação já ter iniciado. Também não há irreversibilidade da medida. Caso, ao final da instrução probatória, o pedido de Edilson seja julgado improcedente, haverá sua exclusão do certame, sem que resulte em qualquer prejuízo para a Administração. A decisão deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.